Tribunal: TJSP
Processo: 2245205-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM FASE ANTERIOR DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DESCABIDA NESTA FASE. Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença. Irresignação do executado. Alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que a administração de bens, objeto da prestação de contas, não seria exercida por ele. Questão já decidida na

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM FASE ANTERIOR DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DESCABIDA NESTA FASE. Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença. Irresignação do executado. Alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que a administração de bens, objeto da prestação de contas, não seria exercida por ele. Questão já decidida na primeira fase da prestação de contas. Sentença que definiu a obrigação do agravante de prestar as contas e julgou boas as contas prestadas pelas agravadas, em razão da revelia do agravante. Alegação de ilegitimidade passiva que é matéria superada, pelo advento da sentença de mérito. Aplicação dos arts. 507 e 508 do CPC. Inviabilidade de reexame. Não aplicação, no caso, no disposto no artigo 525, §1o, inciso II, do CPC. Recurso desprovido.